Tribunal: TJSP
Processo: 1014646-13.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1014646-13.2019.8.26.0008; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Cominatória com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Cominatória com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014646-13.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são embargados MARIA
CLARA
GATTO
PACHECO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
RODRIGO
MOUTINHO PACHECO (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e ANA PAULA
UNGERETTI GATTO (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014646-13.2019.8.26.0008/50000 -Voto no
2
VOTO No. 13000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014646-13.2019.8.26.0008/50000
EMBARGANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
EMBARGADA: MARIA CLARA GATTO PACHECO (MENOR REPRESENTADA
POR SEUS GENITORES)
COMARCA: SÃO PAULO
MM. JUIZ “A QUO”: ANTÔNIO MANSSUR FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Cominatória com
pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Pedido de
modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência.
Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou
obscuridade,
passíveis
de
alteração
ou
esclarecimentos
suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites
traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 01/09) opostos por “AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A” em face do Venerando Acórdão de
fls. 401/405, o qual, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso da ora
Embargante, em Ação Cominatória com pedido de tutela de urgência.
Alega a Empresa Ré, ora Embargante, em apertada síntese, que o V.
Aresto padece de vício de omissão ao deixar de apreciar a presente controvérsia sob o
enfoque de que a negativa de cobertura em questão se encontra em total conformidade com
a Lei 9.656/98.
Aduz que o tratamento pleiteado não está abarcado pelo Contrato firmado
entre as Partes, tornando lícita, portanto, a negativa de cobertura. Questiona o custeio
integral do reembolso de procedimentos realizados em prestador que não compõe a rede de
credenciados (artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98).
Por fim, requer o provimento dos Embargos de Declaração.
É o breve Relatório.
Razão não assiste à Ré ora Embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014646-13.2019.8.26.0008/50000 -Voto no
3
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e III do
Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer Decisão
Judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”.
Pois bem. No caso, pela análise dos Embargos Declaratórios opostos,
verifica-se que a Ré ora Embargante não demonstra, efetivamente, a ocorrência de
quaisquer requisitos de admissibilidade descritos na Legislação mencionada, seja
omissão, dúvida, obscuridade ou contradição, passíveis de alteração ou esclarecimentos
suplementares, razão pela qual possui este Recurso límpido caráter infringente.
A título de argumentação, o Venerando Acórdão impugnado deixou
claro que, no caso em tela, a probabilidade do direito da Autora, menor impúbere, resta
consubstanciada no fato de que o tratamento médico com Laserterapia, necessário para o
controle da gravidade de seu quadro clínico (diagnosticada com malformação congênita
não especificada do sistema vascular periférico), fora expressamente prescrito por Médica
especializada, conforme se depreende dos Relatórios Médicos acostados às fls. 30 e 31.
Ademais, como bem salientou a r. sentença, “(...) a Ré sequer cogitou
qual seria outra forma alternativa ao tratamento proposto, não se admitindo, ademais,
qualquer forma de restrição quanto à forma e extensão dos tratamentos prescritos,
inclusive no que toca a pretensas limitações ao reembolso”.
Por outro lado, a teor da Súmula n° 102, deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS.”.
Sendo assim, de rigor a aplicação da determinação contida no artigo 932,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014646-13.2019.8.26.0008/50000 -Voto no
4
inciso IV, alinea “a” do Código de Processo Civil, in verbis: “ Incumbe ao Relator: (...)
IV: negar provimento a Recurso que for contrário a: a) Súmula do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal”
No mais, as alegações contidas no Recurso de Apelação da Embargante
foram de forma satisfatória examinada e decidida, substancialmente, pela Turma Julgadora.
Com efeito, inconformada com o resultado do presente julgamento,
deverá a ora Embargante, caso queira, interpor o recurso competente para tanto, o que não
é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes Embargos de
Declaração, confirmado na íntegra o V. Acórdão prolatado.

PENNA MACHADO

Relatora